Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.155 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.977.135/SC (Tema 1.155), de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, consolidou o entendimento de que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”, sendo que “as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada”.
2. Demonstrado que o agravado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, forçoso reconhecer que ele faz jus ao benefício da detração da pena, em virtude da restrição do seu direito ambulatorial.
3. Recurso conhecido e desprovido.